Tribunal: TCU
Processo: 005.704/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 731/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o ato de aposentadoria da sra. Flávia Marcilio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pela sra. Flávia Marcilio e pelo Senado Federal para, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. retificar o subitem 9.3.1 do Acórdão 731/2023-TCU-Primeira Câmara , substituindo a referência à Lei 13.323/2016 pela Lei 13.302/2016; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.